Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-55.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio definitivo de sua conta bancária digital e de compensação por danos morais, decorrentes de bloqueio de valor recebido via PIX no montante de R$ 50.000,00, oriundo de alegada venda de dez tourinhos à empresa, operação reputada suspeita pela instituição financeira ré, que manteve bloqueio da conta diante de histórico de movimentações atípicas e ausência de envio da documentação solicitada para comprovação da regularidade das transações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o bloqueio da conta e dos valores recebidos caracteriza falha na prestação do serviço bancário ou exercício regular de direito pela instituição financeira diante de suspeita de fraude;(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para compensação por dano moral decorrente do bloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ, embora a jurisprudência do STJ afaste a incidência do art. 39, II e IX, do CDC aos contratos bancários em razão de suas peculiaridades operacionais.
4. O entendimento consolidado pelo STJ admite o encerramento ou bloqueio de conta bancária por iniciativa da instituição financeira quando presentes indícios de fraude, como expressão da autonomia privada e do exercício regular de direito, desde que haja comunicação ao consumidor, nos termos das Resoluções BACEN/CMN n. 2.025/1993 e n. 2.747/2000.
5. A Resolução BACEN n. 147/2021 autoriza expressamente o bloqueio cautelar de recursos oriundos de PIX quando houver suspeita de fraude, devendo a avaliação considerar perfil e histórico transacional do recebedor, notificações prévias e outros fatores pertinentes.
6. O histórico do autor revela bloqueios anteriores por movimentações suspeitas, ausência de envio de documentos solicitados e versões divergentes quanto às atividades exercidas, reforçando a legitimidade da ação preventiva da instituição financeira.
7. O autor não comprovou, perante o banco, a regularidade das transações, embora fosse plenamente possível fazê-lo, inexistindo demonstração de falha do serviço ou abuso de direito.
8. Inexistente ato ilícito ou abuso por parte da instituição financeira, inviável a compensação por danos morais, não configurados diante do bloqueio preventivo justificado por suspeita de fraude, considerado mero exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 39, II e IX; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Resolução BACEN n. 147/2021, art. 39-B; Resoluções BACEN/CMN n. 2.025/1993 e n. 2.747/2000.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.473.795/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29/6/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.478.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 1/3/2021; TJDFT, Acórdão 1396485, 1a Turma Cível, j. 2/2/2022; TJDFT, Acórdão 1377417, 5a Turma Cível, j. 6/10/2021; TJDFT, Acórdão 1318114, 8a Turma Cível, j. 11/2/2021.